Tribunal: STF
Processo: HC 256134
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago Junqueira Sales contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 986.080/SP (doc. 2, pp. 152-157).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. (doc. 2, p. 119).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Busca-se a nulidade da ação penal ou a desclassificação da conduta do Paciente para uso de entorpecentes ou tráfico privilegiado. Sem qualquer elemento objetivo indicando a mercancia, Thiago, que era dependente químico, foi condenado pelo crime de tráfico após ser surpreendido portando quantidade ínfima de drogas em 2013. Incidência do Tema 506 do STF.



    Em 2013, policiais abordaram dois homens negros fumando maconha dentro de um carro e encontrou com eles pouquíssima droga destinada a uso próprio. Em 2025, um trabalhador e pai de família está sendo procurado por tráfico de drogas, prestes a passar 5 anos preso. O presente caso é um retrato da falência da política de drogas – que a sociedade democrática precisa combater. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requerem:  



    Diante do exposto, requer o deferimento liminar para que seja expedido o competente contramandado de prisão a fim de que o Paciente possa aguardar em liberdade até decisão definitiva. No mérito, requer a concessão da ordem para: reconhecer a ilicitude da prova consistente no atendimento do celular do Paciente durante abordagem, a fim de que a ação penal seja anulada desde o flagrante ou que os autos sejam remetidos à primeira instância para reapreciação sem a prova ilícita; desclassificação para art. 28 da Lei 11.343/06; desclassificação para art. 33, § 4º, da Lei 11;343/06, em regime aberto. (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, utilizado como substituto de revisão criminal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de acórdão com trânsito em julgado, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    III. Razões de decidir



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar revisão criminal de seus julgados, conforme o artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal.



    4. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    5. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de acórdão com trânsito em julgado. 2. A competência para revisão criminal de julgados do STJ é exclusiva do próprio tribunal, conforme a Constituição Federal. 3. O habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório”. (doc. 2, pp. 154-155 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator